Tribunal: TJES
Processo: 5002761-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002761-22.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ALFREDO DUMMER

AGVDA(S):

MARILZA PEREIRA DE JESUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO ESGOTO. REPAROS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Código Civil, em seu artigo 1.277, prevê a possibilidade do proprietário ou possuidor de um imóvel impedir interferências prejudiciais que venham provocar danos à saúde, segurança ou sossego dos moradores.
Seguindo esse entendimento, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de responsabilização com base no direito de vizinhança decorrente de danos causados por falha no escoamento de esgoto em imóvel residencial.

2- N
o relatório de vistoria ambiental nº 249/2019 (ID. 788126 - Pág. 2), já havia sido verificado que o esgoto da casa do Agravante estava ligado à rede de esgotamento sanitário e, mesmo assim, foi lavrado o auto de notificação nº 04628 (ID. 788127 - Pág. 2) determinando providências para reparação na tubulação que estaria lançando afluentes no imóvel vizinho, demonstrando que naquela data, 29/11/2019, o problema ainda não tinha sido resolvido.

3- Vazamento de esgoto na forma relatada nos autos pode trazer várias consequências danosas não só para os moradores da residência como para terceiros, caracterizando uma obrigação
propter rem
que deve ser tratada com a máxima urgência e zelo pelo proprietário do imóvel, para não botar em risco a saúde e vida dos envolvidos.

4-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002761-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO DUMMER
AGRAVADO: MARILZA PEREIRA DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002761-22.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ALFREDO DUMMER

AGVDA(S):

MARILZA PEREIRA DE JESUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO DUMMER, inconformado com a decisão ID. 788138, através da qual a magistrada a quo, verificando que foi constatado através do relatório de vistoria ambiental nº 249/2019 o vazamento de esgoto alegado, já tendo sido lavrado auto de notificação nº 04628 com as medidas a serem adotadas, deferiu o pleito liminar determinando que o requerido realize as obras indicadas pelo Município.

Em suas razões recursais ID. 788116, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a liminar foi deferida com base em relatório de vistoria e auto de notificação datado de 02/08/19, sendo que em 08/08/2019 as determinações da municipalidade já teriam sido atendidas pelo Agravante; 2) quando a prefeitura retornou ao imóvel em 29/11/2019 não foi realizado novo teste para localizar a origem do vazamento; 3) os imóveis estão localizados em bairro carente com serviço inadequado de escoamento e rede de esgoto, e; 4) o imóvel está desabitado, tendo sido desligado o fornecimento de água na residência, demonstrando que os vazamentos não são oriundos da residência do Agravante.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no ID nº 921796.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de março de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002761-22.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ALFREDO DUMMER

AGVDA(S):

MARILZA PEREIRA DE JESUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO DUMMER, inconformado com a decisão ID. 788138, através da qual a magistrada a quo, verificando que foi constatado através do relatório de vistoria ambiental nº 249/2019 o vazamento de esgoto alegado, já tendo sido lavrado auto de notificação nº 04628 com as medidas a serem adotadas, deferiu o pleito liminar determinando que o requerido realize as obras indicadas pelo Município.

Em suas razões recursais ID. 788116, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a liminar foi deferida com base em relatório de vistoria e auto de notificação datado de 02/08/19, sendo que em 08/08/2019 as determinações da municipalidade já teriam sido atendidas pelo Agravante; 2) quando a prefeitura retornou ao imóvel em 29/11/2019 não foi realizado novo teste para localizar a origem do vazamento; 3) os imóveis estão localizados em bairro carente com serviço inadequado de escoamento e rede de esgoto, e; 4) o imóvel está desabitado, tendo sido desligado o fornecimento de água na residência, demonstrando que os vazamentos não são oriundos da residência do Agravante.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de demanda através da qual a Senhora MARILZA PEREIRA DE JESUS alega que entre a sua residência situada na Rua Emiliana Júlia da Silva, nº 25, Glória, Vila Velha, e a residência do vizinho existe um vazamento de esgoto.

A Prefeitura de Vila Velha enviou técnicos ao local, sendo constatado que o vazamento tinha origem no imóvel do Senhor ALFREDO DUMMER, conforme relatório de vistoria ambiental nº 249/2019, realizado no dia 29/11/2019.

Diante dessa constatação foi emitida a notificação nº 04628, determinando que o Sr. ALFREDO DUMMER providenciasse no prazo de 15 (quinze) dias as medidas necessárias para sanar os problemas ambientais e sanitários decorrentes do vazamento constatado.

Assim, a magistrada primeva, reconhecendo que a prova dos autos demonstram a existência do vazamento alegado e que a própria municipalidade já lavrou notificação determinando a solução do problema, vislumbrando, ainda, o flagrante perigo de dano à saúde da autora e de terceiros, deferiu a tutela antecipada recursal. Segue trecho da decisão:

A fim de demonstrar tais requisitos, já com a inicial a requerente apresentou fotografias, mídia, e relatório de vistoria ambiental de lavra dos agentes de fiscalização pública da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, no qual relata, principalmente, os problemas identificados relativos a vazamento de esgoto na residência do Requerido, o que ampara, a meu sentir, a probabilidade de êxito da pretensão autoral.

De outra banda, no que pertine à configuração do periculum, verifico que o vazamento tem ocasionado mau cheiro, insetos e fezes, bem como rachaduras no imóvel da autora o que demonstra o perigo iminente a justificar o pedido de liminar, representando flagrante perigo a incolumidade da autora e de terceiros que transitam aquele ambiente.

Ressalto ainda, que o Requerido foi notificado pela Municipalidade em 28/11/2019 (auto de notificação nº 04628) e até a presente data se mantêm inerte com sua obrigação. Assim, tenho como presente o pressuposto da probabilidade do direito, invocado na inicial.

Importa consignar que, apesar de o Novo Código de Processo Civil ter consagrado em seu art. 9º a vedação às decisões surpresas, a fim de assegurar a observância do contraditório, o próprio diploma legal prevê hipóteses excepcionais em que se faz necessário a mitigação do referido princípio para assegurar a utilidade do processo.

É o que ocorre nas hipóteses de tutela provisória de urgência, como a presente, nas quais verificada a presença de elementos configuradores da probabilidade do direito e do risco de dano estes devem prevalecer sobre o direito da outra parte de manifestar-se nos autos.

De qualquer forma, tenho que os documentos apresentados apenas ratificam os fatos e fundamentos expostos na inicial, notadamente quanto ao perigo, que pode ser classificado como continuado ou permanente. Quanto à irreversibilidade dos efeitos da decisão, apesar de não ser pressuposto para a concessão da tutela de urgência pertinente às obrigações de fazer, justamente porque vai de encontro à lógica do provável que preside a tutela provisória, ainda que fosse, não é considerada pressuposto absoluto, sendo facilmente suplantada pelo risco à segurança e saúde evidente da autora e demais moradores que moram em sua residência. Assim, repito, tenho como presentes os pressupostos da probabilidade do direito e do risco.

O Código Civil, em seu artigo 1.277, prevê a possibilidade do proprietário ou possuidor de um imóvel impedir interferências prejudiciais que venham provocar danos à saúde, segurança ou sossego dos moradores.
In verbis:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de responsabilização com base no direito de vizinhança decorrente de danos causados por falha no escoamento de esgoto em imóvel residencial. Ilustrando:

67136687 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. POSTULAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O REPARO IMEDIATO DE FOSSA SÉPTICA CONSTRUÍDA PELA REQUERIDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LOGO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENDIDA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO CONDOMÍNIO PELA REPARAÇÃO DAS TUBULAÇÕES CONSTRUÍDAS. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA TÉCNICA E NOS MATERIAIS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA DEMANDADA. EXERCÍCIO INADEQUADO DO DIREITO DE CONSTRUIR. RESPONSABILIDADE DA RÉ EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE INACOLHIDA. TRANSTORNOS EM VIRTUDE DE MAU CHEIRO E DE ALAGAMENTOS NO TERRENO DA AUTORA QUE PERPASSAM O MERO DISSABOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA. EXEGESE DO ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL.
Tendo dado causa às infiltrações e vazamentos de esgoto e dejetos orgânicos no imóvel do Requerente, conforme demonstrado nos autos, tinha a Requerida o dever de reparar os danos materiais causados, tal qual já vem fazendo, fato este que não a isenta de responder por danos morais acarretados ao Requerente, em decorrência dos naturais aborrecimentos, chateações e mau cheiro próprios de situações como a enfrentada pelo Requerente em razão da negligência da Requerida
" (STJ, AREsp n. 771582, Min. Moura Ribeiro, j. 29-8-2018).PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MITIGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC/2015. SENTENÇA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AC 0300711-69.2014.8.24.0042; Maravilha; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Carlos Roberto da Silva; DJSC 27/08/2019; Pag. 287)

62360768 - DIREITO CIVIL. VAZAMENTO DE ESGOTO EM UNIDADE RESIDENCIAL DECORRENTE DE FALTA DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Falta do dever de cuidado. Obrigação de proceder ao desentupimento. Dano moral.
Ação ajuizada por proprietária de imóvel em face de condomínio edilício a alegar que houve vazamento de esgoto na unidade residencial decorrente de falta de manutenção de caixas de esgoto e gordura.
Pedidos de condenação de o réu proceder à manutenção e ao reparo das caixas, bem como de indenizar dano moral. Sentença de procedência que fixa indenização em R$ 5.000,00. Apelo do réu. 1. Não desabonada a conclusão adotada em laudo pericial de que o vazamento de esgoto na residência da autora decorreu da falta de manutenção de caixas de gordura e esgoto que incumbia ao condomínio, incumbe-lhe responder pelos danos causados (Código Civil, art. 1.277, caput). 2.
Vazamento de esgoto em residência viola a dignidade, direito da personalidade, e encerra dano moral.
3. Não demonstrada objetivamente a exasperação, há manter a indenização fixada em primeiro grau de jurisdição, que coaduna com a natureza e extensão do dano e com a condição econômica das partes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0387795-80.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 17/04/2018; Pág. 170)

64450311 - RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. Rachaduras e infiltrações ocorridas na residência dos autores. Indevido acúmulo e consequente entupimento da fossa séptica dos terrenos dos demandados. Prova pericial evidenciadora da culpa exclusiva destes. Ilícito configurado. Existência do dever de indenizar o abalo anímico causado (arts. 186, 927, 1.277 e 1.304 do CC e art. 333, incs. I e II, do CPC). Pedido parcialmente acolhido. Recurso improvido.
É passível de indenização por dano moral a conduta ilícita dos vizinhos de prédio urbano, que, empreendendo reforma no sistema de esgoto e escoamento de água pluvial de suas residências, causam sobrecarga de líquidos no respectivo reservatório séptico ao ponto de provocar, por mais de 50 (cinquenta) dias, infiltração de água poluída e outros dejetos no interior do imóvel contíguo dos autores.
(TJSC; AC 2011.072798-0; Lages; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eládio Torret Rocha; Julg. 01/03/2012; DJSC 21/03/2012; Pág. 135)

Conforme se verifica no relatório de vistoria ambiental nº 249/2019 (ID. 788126 - Pág. 2), foi realizada vistoria
in loco
em 28/11/2019, sendo verificado que o esgoto de ambas as casas estavam ligados à rede coletora de esgotamento sanitário.

Contudo, relata que foi realizado teste de corante no dia 02/08/2019, demonstrando que o vazamento de esgoto tinha origem na residência nº 25 (Senhor Alfredo Dummer) para a residência nº 24 (Marilza Pereira de Jesus).

Dessa forma, foi lavrado auto de notificação nº 04628 (ID. 788127 - Pág. 2), estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a reparação na tubulação que estava lançando afluentes no imóvel vizinho.

Assim, não obstante o Agravante alegar que posteriormente à vistoria realizada em 02/08/2019, foram realizados os reparos necessários, entendo que tal afirmação não resta comprovada.

Digo isso, pois, o Agravante sustenta que o reparo resta comprovado já que a data informada do tempo de ligação de esgoto ocorrida em 08/08/2019, conforme emitido pela CESAN (ID. 788116 - Pág. 5), seria posterior à data de vistoria que detectou o vazamento, em 02/08/2019.

Contudo, verifico que no relatório de vistoria ambiental nº 249/2019 (ID. 788126 - Pág. 2), já havia sido verificado que o esgoto da casa do Agravante estava ligado à rede de esgotamento sanitário e, mesmo assim, foi lavrado o auto de notificação nº 04628 (ID. 788127 - Pág. 2) determinando providências para reparação na tubulação que estaria lançando afluentes no imóvel vizinho, demonstrando que naquela data, 29/11/2019, o problema ainda não tinha sido resolvido.

Ademais, entendo que a situação vivenciada nos autos não tenha deixado de evidenciar o perigo da demora diante da afirmação de que o relógio de água foi desligado, já que vazamento de esgoto na forma relatada nos autos pode trazer várias consequências danosas não só para os moradores da residência como para terceiros, caracterizando uma obrigação
propter rem
que deve ser tratada com a máxima urgência e zelo pelo proprietário do imóvel, para não botar em risco a saúde e vida dos envolvidos.

Dessa forma, irretocável a decisão da magistrada
a quo
que
determinou que o requerido realizasse as obras indicadas pelo Município
.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002761-22.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ALFREDO DUMMER

AGVDA(S):

MARILZA PEREIRA DE JESUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO ESGOTO. REPAROS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Código Civil, em seu artigo 1.277, prevê a possibilidade do proprietário ou possuidor de um imóvel impedir interferências prejudiciais que venham provocar danos à saúde, segurança ou sossego dos moradores.
Seguindo esse entendimento, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de responsabilização com base no direito de vizinhança decorrente de danos causados por falha no escoamento de esgoto em imóvel residencial.

2- N
o relatório de vistoria ambiental nº 249/2019 (ID. 788126 - Pág. 2), já havia sido verificado que o esgoto da casa do Agravante estava ligado à rede de esgotamento sanitário e, mesmo assim, foi lavrado o auto de notificação nº 04628 (ID. 788127 - Pág. 2) determinando providências para reparação na tubulação que estaria lançando afluentes no imóvel vizinho, demonstrando que naquela data, 29/11/2019, o problema ainda não tinha sido resolvido.

3- Vazamento de esgoto na forma relatada nos autos pode trazer várias consequências danosas não só para os moradores da residência como para terceiros, caracterizando uma obrigação
propter rem
que deve ser tratada com a máxima urgência e zelo pelo proprietário do imóvel, para não botar em risco a saúde e vida dos envolvidos.

4-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.